Tribunal: TJMT
Processo: 1016464-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016464-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MARCIO FARIA DA SILVA - CPF: 178.931.511-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016464-31.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARCIO FARIA DA SILVA.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOBRESTAÇÃO DE PROCESSO. REPETITIVO TEMA 1.300/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTROVÉRSIA SOBRE ÔNUS PROBATÓRIO. SUSPENSÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da ação originária, nos termos da determinação do STJ no Tema 1.300, que trata da distribuição do ônus da prova em ações sobre atualização de saldos das contas individuais do Pasep.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão do processo de origem, considerando a alegação do agravante de que os documentos já juntados afastariam a necessidade de sobrestamento.

III. Razões de decidir

3. A determinação de suspensão nacional dos processos pelo STJ no Tema 1.300, nos termos do art. 1.036, § 1o, do CPC/2015, vincula os tribunais e visa assegurar a uniformização da jurisprudência.

4. A petição inicial da ação originária contém pedido expresso de inversão do ônus da prova, o que evidencia controvérsia sobre a distribuição do ônus probatório, matéria abrangida pelo Tema 1.300.

5. A análise sobre a suficiência dos documentos apresentados e o deferimento do pedido de inversão do ônus probatório dependem do julgamento definitivo do repetitivo, para evitar decisões conflitantes e garantir a aplicação dos arts. 926 e 927 do CPC/2015.

6. A suspensão processual não afronta o direito de acesso à justiça ou à duração razoável do processo, uma vez que decorre de determinação superior vinculante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a suspensão do processo de origem, determinada em razão do Tema 1.300/STJ, quando a controvérsia envolve a distribuição do ônus da prova sobre a atualização dos saldos do Pasep.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016464-31.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARCIO FARIA DA SILVA.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Márcio Faria da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do Banco do Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

O agravante, servidor público aposentado, ajuizou a ação originária alegando a ausência de atualização e gestão inadequada dos valores depositados na conta vinculada ao Pasep, o que teria resultado em perdas patrimoniais.

Sustentou que, ao consultar o saldo da conta vinculada, constatou ausência de créditos e irregularidades na correção monetária ao longo de seu período funcional.

Na petição inicial, requereu expressamente a inversão do ônus da prova, aduzindo ser parte hipossuficiente frente ao Banco do Brasil.

Inconformado com a decisão de sobrestamento, o agravante afirma que a suspensão do feito seria indevida, pois, segundo defende, o Tema 1.300 não determinaria a paralisação de todos os processos relativos ao Pasep, mas apenas daqueles nos quais existe controvérsia sobre a distribuição do ônus probatório.

Argumenta, ainda, que já teria apresentado documentos comprobatórios do direito alegado, o que afastaria a necessidade de inversão do ônus da prova e, consequentemente, a incidência da suspensão determinada pelo STJ.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar o prosseguimento da demanda, além do provimento final do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 291071889.

Contrarrazões no Id. 295530363, pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O cerne da questão recai quanto à legalidade da suspensão dos autos de origem, em razão do tema 1.300.

Pois bem.

O STJ afetou o Tema 1.300 com a determinação de suspensão, em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que discutam a questão do ônus da prova relacionada à atualização dos saldos das contas individuais do Pasep, nos termos do art. 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil.

No caso sob exame, embora o agravante alegue a desnecessidade da suspensão por ter juntado aos autos documentos que, em tese, demonstrariam os desfalques alegados, verifica-se que na petição inicial da ação originária foi expressamente requerido o deferimento da inversão do ônus probatório.

Esse pedido, por si só, evidencia a existência de controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova, circunstância que atrai a incidência da determinação de sobrestamento imposta pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre salientar que a eventual análise sobre a suficiência ou não dos documentos apresentados, bem como sobre o deferimento do pedido de inversão do ônus da prova, está diretamente relacionada ao objeto do Tema 1.300, devendo ser apreciada somente após o julgamento definitivo da tese repetitiva, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a observância do regime de precedentes estabelecido pelos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Ademais, a suspensão do trâmite processual não configura violação ao direito de acesso à justiça ou à razoável duração do processo, uma vez que decorre de determinação superior vinculante, voltada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada merece ser mantida, inexistindo motivos para a concessão da tutela de urgência pleiteada ou para a reforma da decisão interlocutória.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025